Tribunal: TJMT
Processo: 1037263-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1037263-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), AGROMEL AGRO MAQUINAS MEDIANEIRA LTDA - ME - CNPJ: 03.831.294/0001-91 (AGRAVADO), HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), IDALINO TEZA - CPF: 059.970.709-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito

Processual civil
.
Agravo
de instrumento
.

Ação monitória. Liquidação de sentença, Ausência de título executivo líquido. Penhora de imóvel. Revogação da constrição. Prematuridade do ato constritivo
.

Recurso
des
provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo
de instrumento interposto contra
decisão que revogou penhora incidente sobre imóvel dos devedores, ao fundamento de que o feito ainda se encontrava em fase de liquidação de sentença,
sem definição do
quantum
debeatur
, determinando a baixa da constrição junto ao Cartório de Registro de Imóveis e a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a manutenção de penhora de bem imóvel quando o título executivo judicial ainda não se encontra líquido, estando o processo em fase de liquidação de sentença para apuração do valor devido.

III. Razões de decidir

3
.
A execução somente pode ser instaurada com base em título de obrigação certa, líquida e exigível, sendo a liquidez requisito indispensável para a prática de atos executivos, nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil.

4.
Durante a fase de liquidação de sentença, não se admitem atos de constrição patrimonial, por inexistir ainda execução forçada ou cumprimento de sentença propriamente dito.

5.
A penhora realizada antes da homologação dos cálculos configura ato executivo prematuro, em violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, além de gerar risco de excesso de execução.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso
desp
r
ovido.

Tese de julgamento:
“1
.

A revogação de penhora realizada fora do momento processual adequado configura legítimo exerc
ício do poder de saneamento do J
uízo.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 509 a 512; 513 e seguintes; 783;
139, IX
; 274, parágrafo único; 77, VII.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI no 1034925-51.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeira
Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
agravo
de instrumento interposto por

Kirton
Bank S.A. – Banco Múltiplo

contra a decisão proferida pelo Juízo da

1a Vara da Comarca de Alta Floresta
/MT
,
no Cumprimento de Sentença em

Ação Monitória n. 0000728-91.2010.8.11.0007, código 67765, processo 99/2010
,
que
revogou a penhora anteriormente deferida sobre o imóvel
identificado como Lote n.
07, Quadra
4
, Setor G, matrícula 3.904, Livro 2-S, determinando a baixa da constrição junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente.

Nas
razões recursais
,

o

agravante
sustenta

que
a mudança de endereço sem comunicação ao Juízo configura ato atentatório à dignidade da justiça e que, nos termos do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos devem ser consideradas válidas.

Invoca ainda o artigo 77, inciso VII, do CPC, que estabelece o dever das partes de informar e manter atualizados seus dados cadastrais.

Argumenta
que a revogação da penhora premia o comportamento evasivo dos devedores e frustra a efetividade da execução, argumentando que o débito existe e apenas pende a atualização do
quantum
.

Diante disso, requer o provimento do recurso para

reformar a decisão agravada,
a fim de reestabelecer a
penhora sobre o imóvel identificado na matrícula 3.904, Livro 2-
S
(
ID.
324167852
).

O preparo recursal foi recolhido (ID.
324383861
).

O
s
agravado
s
, embora intimado
s, não apresentaram
contraminuta

(ID.

338335370
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço

do recurso.

Importante destacar, de início, que o agravo de instrumento
submete-se
a cognição sumária, provisória e instrumental, voltada precipuamente ao controle da legalidade e da razoabilidade do pronunciamento judicial atacado, à luz dos elementos então disponíveis.

Não se presta, portanto, esse recurso à reapreciação exauriente do mérito da demanda originária, tampouco à resolução definitiva de questões que reclamam aprofundamento probatório ou pronunciamento inicial do Juízo de primeiro grau,
sob pena
de subversão da lógica do duplo grau de jurisdição e de esvaziamento da própr
ia estrutura do processo civil.

Dessume-se dos autos que o
litígio
origina-se
de uma Ação Monitória ajuizada em 2010, fundada em contrato de
a
bertura de
c
onta
corrente (n.
0815-0000184), visando
a
cobrança de saldo devedor que, à época da propositura, perf
azia o montante de R$ 65.642,21 (
sessenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e dois reais e vinte e um centavos
).

Houve sentença julgando parcialmente procedentes os embargos monitórios, especificamente para declarar a nulidade da cumulação da comissão de
permanência com outros encargos. A decisão transitou em julgado, demandando a fase de liquidação para apuração do
quantum
debeatur
expurgado das cobranças indevidas.

No curso processual, antes da definição líquida do valor, foi defe
rida a penhora do imóvel Lote n.
07, Quadra
4
, Setor G, Matrícula 3.904, Livro 2-S.

Ocorre que, para prosseguir com a liquidação
, foi nomeada a empresa perita “Real Brasil”. O J
uízo te
ntou intimar a parte devedora (a
gravados) para se manifestar sobre a proposta de honorários periciais. As diligências restaram infrutíferas, pois o Oficial de Justiça certificou que os devedores não residiam mais no endereço constante nos autos e no contrato, tendo se mudado sem comunicação ao juízo. O patrono dos devedores, por sua vez, renunciou ao mandato alegando desídia dos constituintes.

Diante desse cenário,
o Juízo de origem proferiu a d
ecisão
ora a
gravada
(ID.
324167858
), na qual r
evogou a decisão anterior que determinara a penhora do imóvel, ordenando a
baixa da constrição no cartório, nos seguintes termos
:

“
Com fundamento no art. 139, inciso IX, do CPC, realizo o chamamento do feito à ordem.

Nota-se que a sentença proferida no Id 85587843 - Pág. 80 julgou parcialmente
procedentes
os embargos monitórios, declarando a nulidade da cumulação entre comissão de permanência com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

Devido a isso, foi determinada a remessa a contadoria do juízo para que apurasse o valor devido, oportunidade em que a contadoria do juízo devolveu o feito, alegando que os cálculos seriam deveras
complexos
, o que culminou com a nomeação da empresa Real Brasil para elaboração dos cálculos, conforme Id 85587845 - Pág. 6.

Não obstante o deferimento da penhora do imóvel indicado pela parte autora, o feito sequer se encontrava em fase de cumprimento, posto que as tentativas de localização do requerido
foram
realizadas para verificar sua concordância com a proposta de honorários apresentada pela Real Brasil – Id 85587845 - Pág. 16.

Portanto, REVOGO a decisão de Id 115972327 que determinou a penhora do imóvel Lote n.o 07, quadra
4
, Setor G, matrícula
3.904, Livro 2-S, devendo a secretaria da vara expedir ofício ao cartório para dar efetiva baixa na penhora averbada a matrícula do imóvel.

Noutro giro, houve um aprimoramento dos recursos tecnológicos, possibilitando

maior facilidade na elaboração dos cálculos pela contadoria do juízo.

Sendo assim, levando-se em conta que o feito vem se arrastando demasiadamente e culminando inclusive com uma penhora totalmente nula, já que sequer havia se iniciado a fase de cumprimento de sentença, determino a remessa do feito à contadoria do juízo, para elaborar os cálculos conforme determinado na sentença prolatada no Id 85587843 - Pág. 80
.
”

(ID.

324167858
).

Nota-se que o magistrado f
undamentou que o feito ainda se encontrava em fase de liquidação de sentença (apuração de cálculos) e sequer havia se iniciado formalmente a
fase de Cumprimento de Sentença e considerou a penhora “totalmente nula”
por prematuridade.

Assim, d
eterminou a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para elaboração dos cálculos, dispensando a perícia externa complexa, visando celeridade.

Irresignad
o
,

o
agravante
interpôs o
presente recurso
,
alegando que a mudança de endereço não comunicada (ato atentatório à dignidade da justiça)
valida

a
intimação (Art. 274, parágrafo único, CPC) e que a penhora deve ser mantida para garantir a execução, dada a evidente intenção dos devedores de frustrar o pagamento.

A
pós a análise das alegações trazidas e da decisão agravada, verifico que a
pretensão recursal

não
merece acolhimento.

A análise recursal se restringirá
a legalidade da decisão que revogou a penhora anteriormente deferida sobre imóvel dos
a
gravados, sob o fundamento de que o feito ainda se encontra em fase de liquidação de sentença, não havendo título executivo líquido apto a suportar a constrição patrimonial.

O Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 783, que a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. Trata-se de requisito essencial e
inafastável
para o exercício da
atividade executiva estatal, que visa satisfazer o direito do credor mediante a expropriação patrimonial do devedor.

A liquidez, especificamente, refere-se à determinação precisa do
quantum
debeatur
, ou seja, do valor exato da obrigação. Sem essa determinação, não há como exigir o cumprimento da prestação, tampouco promover atos executivos que pressuponham o conhecimento do montante devido, como é o caso da penhora de bens.

No caso dos autos, a sentença proferida nos embargos monitórios julgou parcialmente procedente o pedido dos ora
a
gravados, declarando a nulidade da cumulação entre comissão de permanência com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. Essa declaração de nulidade parcial dos encargos contratuais teve como consequência direta a necessidade de recálculo do débito, expurgando-se as cobranças consideradas indevidas pelo Juízo.

Portanto, embora exista um título executivo judicial oriundo da sentença proferida na ação monitória, esse título carece de liquidez, uma vez que o valor originalmente cobrado foi parcialmente desconstituído pela decisão judicial.

A apuração do
quantum
efetivamente devido demanda operação aritmética complexa, que envolve a exclusão dos encargos declarados nulos e a
recalculação
do saldo devedor com base nos parâmetros estabelecidos na sentença.

Essa operação de recálculo constitui precisamente o objeto da liquidação de sentença, procedimento previsto nos artigos 509 e seguintes do Código de Processo Civil.

Nesse ponto, impende destacar que, embora o artigo 509, § 1o, do CPC autorize, em tese, a execução imediata da parte incontroversa, a especificidade do caso concreto impede tal fracionamento. A natureza da condenação irradia efeitos sobre a base de cálculo integral da dívida, tornando o recálculo interdependente e complexo.

Não há, portanto, como segregar de plano um montante incontroverso líquido e exigível apto a justificar a manutenção da penhora neste momento processual, sob pena de violação ao contraditório
que se avizinha na fase de liquidação.

Frise-se que a
liquidação é fase processual autônoma e necessária quando a sentença não determina o valor devido ou quando esse valor depende de cálculo, avaliação ou interpretação de cláusula contratual.

Na hipótese em comento, é necessário distinguir
as fases de liquidação de sentença e cumprimento de sentença, institutos processuais que, embora relacionados, possuem natureza e finalidades distintas.

A liquidação de sentença, disciplinada nos artigos 509 a 512 do CPC, constitui procedimento destinado a tornar líquido o título executivo judicial que reconheceu a existência da obrigação, mas não determinou seu valor exato. Trata-se de fase preparatória à execução propriamente dita, na qual se busca apenas quantificar o direito já reconhecido judicialmente.

Durante a liquidação, não há execução forçada, não se promovem atos de constrição patrimonial e não se busca a satisfação do crédito. O objetivo é exclusivamente apurar o
quantum
debeatur
.

Por sua vez, o cumprimento de sentença, regulado nos artigos 513 e seguintes do CPC, constitui a fase executiva propriamente dita, na qual o credor, munido de título executivo judicial líquido, certo e exigível, busca a satisfação forçada de seu crédito mediante a expropriação de bens do devedor.

É nessa fase que se promovem os atos executivos típicos, como a intimação do devedor para pagamento voluntário, a penhora de bens, a avaliação, a alienação judicial e a adjudicação.

A sequência lógica e cronológica dessas fases é clara. Primeiro, liquida-se o título para determinar o valor exato da obrigação. Somente após a homologação
dos cálculos de liquidação é que se inicia o cumprimento de sentença, intimando-se o devedor para pagamento voluntário do valor apurado. Não havendo pagamento voluntário no prazo legal, inicia-se a fase de expropriação forçada, com a penhora de bens suficientes para garantir a execução.

Essa ordem procedimental não é mera formalidade processual desprovida de finalidade. Ela decorre diretamente dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Impende consignar que o
devedor tem o direito de conhecer com precisão o valor que lhe está sendo cobrado antes de sofrer qualquer constrição patrimonial.
Assim como tem
o direito de se manifestar sobre os cálculos apresentados pelo credor, de impugná-los se entender que contêm erros ou cobranças indevidas, e de exercer plenamente seu direito de defesa.

Desse modo, p
ermitir a penhora de bens antes da definição do valor devido seria violar frontalmente esses direitos fundamentais, submetendo o devedor
a
constrição patrimonial sem que ele sequer saiba o montante exato da dívida que está sendo executada. Seria, ademais, criar risco de excesso de execução, situação em que o valor dos bens penhorados supera significativamente o valor do débito, causando prejuízo desproporcional ao executado.

Tendo por base tais premissas,
verifica-se que a decisão agravada está em perfeita consonância com a sistemática processual vigente.

Conforme
fundamentado pelo magistrado de primeiro grau
, o feito encontra-se em fase de liquidação de sentença, tendo sido determinada a remessa à Contadoria do Juízo para elaboração dos cálculos conforme os parâmetros estabelecidos na sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios.

Não houve ainda a homolog
ação dos cálculos de liquidação, de modo que n
ão há
título executivo líquido e, c
onsequentemente, não se iniciou formalmente a fase de cumprimento de sentença.

Nesse contexto processual, a penhora anteriormente deferida sobre o i
móvel dos a
gravados constitui ato executivo prematuro, realizado antes
do momento processual adequado, consoante bem fundamentado na decisão agravada.

O
Juízo
a quo
, ao revogar a penhora, não praticou qualquer ilegalidade ou abuso de poder. Ao contrário, exerceu adequadamente o poder-dever de zelar pela regularidade processual, corrigindo erro procedimental que poderia comprometer a validade de toda a fase executiva subsequente.

A decisão agravada, lo
nge de representar prejuízo ao a
gravante, constitui medida de saneamento processual que visa assegurar a tramitação regular do feito, evitando futuras nulidades e garantindo a efetividade da execução.

O argumento do a
gravante de que a revogação da penhora frustra a efetividade da execução não merece acolhida. A efetividade da execução não se confunde com atropelo das fases processuais ou com desconsideração dos direitos fundamentais do executado.

A verdadeira efetividade consiste em assegurar ao credor a satisfação de seu crédito mediante procedimento regular, que respeite o devido processo legal e minimize os riscos de nulidade.

No caso concreto, a tramitação regular do procedimento de liquidação, com a elaboração dos cálculos pela Contadoria do Juízo, a intimação das partes para manifestação, a homologação judicial do valor apurado e, somente então, o início do cumprimento de sentença com a intimação do devedor para pagamento voluntário, constitui o caminho processual adequado para assegurar a satisfação do crédito do
a
gravante.

Uma vez homologados os cálculos de liquidação e iniciado o cumprimento de sentença, não havendo pagamento voluntário pelo devedor, o
a
gravante poderá requerer novamente a penhora do mesmo imóvel ou de outros bens
suficientes para garantir a execução.
Nest
e momento processual, estando presentes todos os requisitos legais, a penhora será deferida legitimamente, sem qualquer vício procedimental.

Em síntese, a
decisão agravada não impede a futura constrição do bem, apenas determina que ela seja realizada no momento processual adequado.

Ademais, caso o a
gravante demonstre fundado receio
de que os a
gravados estejam
dilapidando
seu patrimônio ou praticando atos fraudulentos para frustrar a futura execução, poderá valer-se dos instrumentos processuais adequados, como a ação cautelar de arresto ou outras medidas acautelatórias previstas no ordenamento jurídico. Contudo, essas medidas possuem requisitos próprios e não se confundem com a penhora realizada no curso do cumprimento de sentença.

Nesse quadro, colhe-se precedente deste e. Tribunal de Justiça,
mutatis
mudandis
:

“A manutenção do bloqueio de ativos financeiros antes da formação de título executivo líquido, sem demonstração de urgência ou risco concreto de inadimplemento, afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. A constrição patrimonial sobre valor ainda incerto revela-se medida desproporcional e potencialmente lesiva, sendo inviável à luz do ordenamento jurídico vigente.”
(TJMT, AI
10349255120258110000,
Rel. Des.
Rubens
d
e
Oliveira Santos
Filho, Quarta Câmara de Direito Privado
, j.
13/11/2025
).

Se a constrição de dinheiro (ativos financeiros) foi considerada ilegítima no
precedente
paradigma, com igual ou maior razão deve ser considerada ilegítima a penhora de bem imóvel, medida que grava o patrimônio do devedor com ônus real, antes mesmo de se saber a extensão exata da obrigação.

Consigne-se, por oportuno, que, e
mbora o
a
gravante tenha invocado precedentes relacionados à validade de intimações realizadas em endereço desatualizado, tais julgados não se aplicam
à
presente controvérsia, que versa
exclusivamente sobre a possibilidade de manutenção de penhora realizada antes da liquidação do título.

A questão da validade das intimações é matéria distinta, que não foi objeto da decisão agravada e que não interfere na conclusão sobre a prematuridade da penhora.

Por tais considerações, entendo que a
manutenção da penhora, como pretend
e o a
gravante, violaria a ordem procedimental legalmente estabelecida, comprometeria o devido proce
sso legal e a ampla defesa dos a
gravados, e criaria risco de excesso de execução.

A
decisão de primeiro grau, ao revogar a penhora e determinar a remessa dos autos à Contadoria para elaboração dos cálculos, constitui medida de saneamento processual que visa assegurar a tramitação regular do feito e a efetividade da futura execução.

Logo,
não merece reforma a decisão agravada.

Pelo
exposto
,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
, mantendo inalterada a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026